Tribunal: TJPA
Processo: 0016720-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016720-60.2014.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016720-60.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546
APELADO: SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: SUELEN KARINE CABEÇA BAKER – OAB/PA 19.479
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. COBRANÇA CUMULATIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ.
2. Não havendo má-fé na cobrança de valores, cuja previsão contratual existia e foi afastada, a devolução deve ocorrer de forma simples, não existindo motivo para aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 42, do CDC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016720-60.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546
APELADO: SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: SUELEN KARINE CABEÇA BAKER – OAB/PA 19.479
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação proposta para declarar a ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, condenando a ora recorrente a restituir tais valores em dobro, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por SILVIANE VIEIRA DOS SANTOS.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 361334, o Banco Apelante sustém a legalidade da cobrança das cláusulas pactuadas, dentre elas, a de comissão de permanência, pelo que indevida a repetição do indébito. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença guerreada.
Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Id 361334 – pág. 20).
Recurso recebido em seu duplo efeito (Id 856446).
O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação, pela dispensa da intervenção ministerial (Id 2245950).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo também fora realizado e comprovado.
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em

primeiro grau que, declarou a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e, consequentemente, determinou a devolução e, dobro dos valores indevidamente pagos.
Após acurada análise dos autos, adianto assistir parcial razão à recorrente. Vejamos:
A jurisprudência já é pacífica no sentido de que é admissível a cobrança da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada,
bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios
, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:
Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
No mesmo sentido é a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência. Incidência da Súmula 472/STJ. Precedentes. 4. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1212188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 14 CPC. RECURSOS ANALISADOS POR MATÉRIA: APELAÇÕES: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO FINASA E BANCO PAN. LEGALIDADE DAS CLAUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE OBJETO A SER ANALISADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE DE 1% AO MÊS. RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, BANCO CRUZEIRO SUL, ITAU UNIBANCO, BANCO PAN - INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: COBRANÇA INDEVIDA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO PAN. RESTITUIÇÃO DE VALORES: POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA E BANCO CRUZEIRO DO SUL; PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Á UNANIMIDADE. (2018.03410910-53, 194.718, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-24).
AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. PEDIDO NOVO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como relatado, a decisão agravada manteve a sentença que afastou a cumulação da comissão de permanência prevista em contrato, haja vista encontrar-se cumulada com outros encargos moratórios. 2. Esse entendimento encontra-se sedimentando na sumula 472 do Superior Tribunal de Justiça 3. No presente agravo, o agravante pede que seja reconhecida a incidência da comissão de permanência, de forma isolada. 4. Acontece que esse pedido somente foi produzido quando da interposição do recurso de agravo interno, o que é vedado sob a ótica do princípio da congruência. 5. No recurso de apelação, o agravante postulou que a sentença fosse reformada a fim de que fosse mantido o contrato nos exatos termos em que contratado, garantindo-se, dessa forma, a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03404146-72, 194.586, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23).
Portanto, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros en­cargos remuneratórios ou moratórios que, previstos para a situação de inadim­plência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela.
Constatada a presença dos juros moratórios e/ou da multa contratual para o período de inadimplência, inviável a concessão da comissão de permanência conforme contratada.
Improcedente, portanto, a alegação da instituição financeira no que se refere à legalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência e juros de mora e/ou multa contratual.
Deste modo, flagrantemente caracterizada a cobrança cumulativa da comissão de permanência, não há que se falar em reforma do
decisum
singular neste aspecto, que tão somente aplicou ao caso concreto o entendimento sedimentado no STJ e nesta Corte de Justiça.
Entretanto, em que pese o correção da r. sentença de 1º grau quanto ao reconhecimento da impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, merece parcial reforma no que tange à devolução de tais valores, a serem feitos de forma simples e não em dobro.
Não há razão para ser aplicada a dobra prevista no parágrafo único, do artigo 42, do CDC, já que inexiste a má-fé do Apelante sendo a referida restituição determinada em razão da revisão acolhida judicialmente.
Não diverge a jurisprudência:
"A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor" (STJ,
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4028442/recurso-especial-resp-1032952-sp-2008-0037003-7
, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 26/03/2009).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA - CUSTO DE PROCESSAMENTO - DISCRIMINAÇAO NO SERVIÇO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 472, DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. - É ilegal a cobrança da tarifa denominada custo de processamento, em razão da ausência de cláusula discriminando o que foi cobrado do consumidor acerca deste título - Nos termos da súmula 472, do STJ, "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." - Não havendo má-fé na cobrança de valores, cuja previsão contratual existia e foi afastada, a devolução deve ocorrer de forma simples, não existindo motivo para aplicação do disposto no parágrafo único, do artigo 42, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000170510416004 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSOS APENSOS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS QUE RESPEITAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BCB. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-BA - APL: 00352682020118050001, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020)
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE EVENTUAL RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SE DÊ NA MODALIDADE SIMPLES, MANTENDO A R. SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021